Tribunal: TJSP
Processo: 1107136-40.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1107136-40.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
UATARO MATSUZAKI e TOMIKO MATSUZAKI, são embargados SUL AMÉIRCA
SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107136-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40213
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No40213
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1107136-40.2017.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGANTE:
UATARO MATSUZAKI E OUTRA
EMBARGADO: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se ressente
de omissão, contradição ou obscuridade. Via inadequada para
atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria,
quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto
Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

UATARO MATSUZAKI E OUTRA opõem
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 614/621), por
entenderem que ele possui omissões; pretendem, ainda, o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Nenhuma
das
hipóteses
mencionadas
encontram-se presentes.
No caso, a Turma Julgadora apresentou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107136-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40213
3
forma clara e precisa os motivos pelos quais afastou a
abusividade dos reajustes impugnados.
Conforme
consignado
no
v.
acórdão
embargado:
“Ressalvado meu posicionamento pessoal sobre a
matéria, a fim de evitar o prolongamento inócuo do
julgamento
dos
processos,
alinho-me
ao
entendimento majoritário da Turma, que reconhece a
legalidade dos reajustes por faixa etária com amparo
em decisões vinculantes proferidas pelo Eg. STJ
(Resp n° 1.568.244-RJ TEMA N° 952) e por este
Tribunal (IRDR n° 0043940-25.2017.8.26.0000).
O contrato (celebrado após 1o/1/2014) atende o
artigo 3o, I, da RN n° 63/2003 da ANS, pois a
variação acumulada entre a sétima e a décima faixas
etárias não se mostra superior àquela acumulada
entre a primeira e a sétima faixas, consoante
comprovado pela apelante (fls. 556/558).
Importante ressaltar que o referido cálculo não pode
ser feito mediante soma simples (como realizado
pelo MM. Juízo de origem), mas sim com base na
variação acumulada dos aumentos, conforme deliberado por esta Eg. Corte no IRDR n°
0043940-25.2017.8.26.0000, in verbis:
TESE 2: A interpretação correta do art. 3°, II, da
Resolução n. 63/03, da ANS, é aquela que observa o
sentido
matemático
da
expressão
variação
acumulada, referente ao aumento real de preço
verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar,
para sua apuração, a respectiva fórmula matemática,
estando incorreta a soma aritmética de percentuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107136-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40213
4
de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais
aplicados em todas as faixas etárias.
Portanto, inexiste excesso a ser expurgado a título
de reajuste por faixa etária.
(...)
Quanto aos aumentos financeiros anuais, melhor
sorte não resta aos apelados.
Inexiste amparo legal para a pretendida equiparação
dos reajustes financeiros aplicados em apólices
coletivas àqueles autorizados pela ANS para os
contratos
individuais/familiares
(justificadamente
inferiores por se submeterem-se maior intervenção
regulatória e normas protetivas).
A
distinção
de
parâmetros
entre
ambas
as
modalidades de aumento foi bem destacada pela
agência regularadora em seu site, in verbis:
(...) Os planos de saúde médico-hospitalares
individuais e/ou familiares, que incluem direito à
consultas, exames e internação e são contratados
diretamente pelo beneficiário titular junto à operadora que comercializa o plano, quando
contratados após a vigência da Lei 9656 (a partir de
1999), têm um reajuste anual aprovado pela ANS. O
índice máximo de reajuste desses planos vigora a
partir da data de aniversário dos contratos, e os
planos de saúde não podem sofrer aumento mais
alto do que o reajuste anual estabelecido.
(...) Nos planos de saúde coletivos empresariais,
contratados por intermédio de uma pessoa jurídica
(ex: a empresa onde você trabalha), os reajustes
não são definidos pela ANS. Nesses casos, a Agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107136-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40213
5
apenas acompanha os aumentos de preços. Eles são
reajustados através de livre negociação entre a
operadora do plano de saúde e o representante do
grupo
contratante
(empresa,
fundação
ou
associação) e a ANS não interfere nessa negociação.
Assentadas
tais
premissas,
não
se
verifica
abusividade nos índices impugnados pelos apelados
(aplicados ao contrato nos anos de 2016 e 2017),
que contemplam, além da variação anual de custo
médico-hospitalar, também da sinistralidade própria
da apólice.
Como é sabido, a VCMH, pelas peculiaridades do
mercado de saúde (em especial o constante e
acelerado avanço da medicina e da indústria
farmacêutica) costuma ser superior aos índices
inflacionários em geral (IPCA, IGPM).
Não se ignora o ônus da operadora de comprovar o
lastro técnico-atuarial dos aumentos que pratica.
Tal incursão probatória, todavia, pressupõe mínima
plausibilidade da alegação de abusividade, o que não
se verifica no caso em análise, em que o
demandante impugna genericamente os índices; não
apresenta nenhum documento técnico capaz de
comprometê-los.
Assim, não há que se falar em abuso contratual ou
onerosidade excessiva” (fls. 618/621 dos autos
principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não
padece da irregularidade apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107136-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40213
6
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade de
que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não se
aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam
o
remédio
recursal
adequado
para
o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via
apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator